Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703690-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELSON ARAUJO SILVA SOBRINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0731238-60.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares suscitadas pelo Agravante e afastou a prejudicial de prescrição. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial·. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora